Tribunal: TJMT
Processo: 0002328-79.2003.8.11.0012
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002328-79.2003.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANIA REGINA BORGES BARBOSA DE LIMA - CPF: 420.363.211-00 (EMBARGADO), JOSE JURANDIR DE LIMA JUNIOR - CPF: 931.428.621-53 (EMBARGADO), TASSIA FABIANA BARBOSA DE LIMA - CPF: 011.010.101-42 (EMBARGADO), NEVIO LORENZET - CPF: 294.625.410-00 (EMBARGANTE), MANOEL JOSE DA SILVA (EMBARGANTE), EDIVALDO MOREIRA MARTINS - CPF: 485.612.581-87 (EMBARGANTE), UBIRATAN TAVARES PIMENTEL - CPF: 247.220.491-49 (EMBARGANTE), INELSON BOSA - CPF: 061.145.630-34 (EMBARGANTE), RADIR GOMES DE SOUZA JUNIOR (EMBARGANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ JURANDIR DE LIMA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. PEDIDO DE CONDENAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação dos ora embargados e deixou de majorar os honorários advocatícios, sob o fundamento de que não foram arbitrados na instância de origem. Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado por ausência de manifestação quanto ao pedido expresso formulado em contrarrazões de condenação dos embargados ao pagamento de honorários sucumbenciais e, se
admiss
ível, de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão por não ter apreciado pedido de fixação de honorários sucumbenciais formulado nas contrarrazões de Apelação, à luz da inexistência de condenação na origem em razão da extinção do processo por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita que não houve fixação de honorários na sentença que extinguiu a
E
xecução com base no art. 921, §5o, do CPC, que expressamente afasta a imposição de ônus às partes em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente.

A majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pressupõe a prévia fixação de verba honorária na origem, inexistente no caso concreto, inviabilizando o acréscimo em grau recursal.

A contradição passível de correção por Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado e não se confunde
com o inconformismo da parte quanto à ausência de acolhimento de seu pleito.

Não há omissão relevante a ser sanada, pois o fundamento do acórdão revela, ainda que implicitamente, a impossibilidade de acolhimento do pedido de condenação em honorários, dada a ausência de previsão legal para tanto no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
rejeita
dos.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários recursais pressupõe a existência de honorários sucumbenciais arbitrados na instância de origem.

A extinção do processo com fundamento no art. 921, §5o, do CPC afasta a imposição de custas e honorários às partes.

Inexiste omissão ou contradição no acórdão que, de forma implícita ou explícita, fundamenta a impossibilidade de condenação em honorários quando ausente base legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11, 921, §5o
e 1.022
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, negou provimento à Apelação
dos ora embargados e deixou de majorar os honorários advocatícios em razão de não terem sido fixados na primeira instância.

O
s
embargante
s

a
lega
m
que
o julgado
incorreu em omissão e contradição, pois, embora
eles
tenha
m
requerido expressamente a condenação
da parte contrária
ao pagamento de honorários advocatícios em suas contrarrazões, o Tribunal deixou de se manifestar sobre o pedido.

Sustenta
m
que a ausência de análise viola o princípio da congruência e compromete a completude da prestação jurisdicional, impedindo a justa distribuição dos ônus processuais.

Argumenta
m
ainda que a omissão ignora o esforço substancial empreendido pelo advogado ao longo de três processos distintos e múltiplos
R
ecursos, os quais exigiram elevado grau de zelo, dedicação técnica e acompanhamento contínuo.

Por fim, requer
em
que
a Quarta Câmara
integre a decisão para sanar a omissão e a contradição, manifestando-se expressamente sobre o pedido de condenação dos agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais e, se for o caso, fixe também os honorários recursais.

Nas contrarrazões, os embargados rechaçam a arguição de que o aresto
apresenta contradição
,
esclarecendo que essa
deve ser interna à decisão e não pode ser confundida com o mero inconformismo com a ausência de acolhimento de pedido formulado nas contrarrazões.

Quanto à alegada omissão, os embargados afirmam que ela inexiste, pois o acórdão foi claro ao indeferir a majoração dos honorários advocatícios, justamente por não terem sido fixados na origem, conforme previsão expressa na sentença que
extinguiu o feito sem custas e honorários, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.

Reforçam que o dispositivo legal mencionado estabelece, de forma categórica, que a extinção da
E
xecução por prescrição intercorrente não acarreta condenação em honorários sucumbenciais.

Destacam, por fim, que não seria razoável beneficiar o devedor com verba honorária sobre dívida que jamais foi adimplida, sendo a prescrição, por si só, suficiente para resguardar seus interesses. Diante disso, requerem a total rejeição dos
E
mbargos
D
eclaratórios, por inexistência de vício que justifique seu acolhimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que o julgado incorreu em omissão e contradição, pois, embora eles tenham requerido expressamente a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios em suas contrarrazões, o Tribunal deixou de se manifestar sobre o pedido.

Sustentam que a ausência de análise viola o princípio da congruência e compromete a completude da prestação jurisdicional, impedindo a justa distribuição dos ônus processuais.

Por fim, requerem que a Quarta Câmara integre a decisão para sanar a omissão e a contradição, manifestando-se expressamente sobre o pedido de condenação dos agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais e, se for o caso, fixe também os honorários recursais.

Na sentença
que julgou extinta a Execução de Título Judicial proposta pelos ora embargados
ficou claro que não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Isso porque o a
rtigo 921, §5o, do CPC, dispõe que
“O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.”

À
Apelação por eles interposta
foi
negado provimento, o que, em regra, atrai a incidência do artigo 85, §11, do CPC. No entanto, é pressuposto da majoração da verba honorária a e
xistência de tal arbitramento na primeira instância.

Por questão lógica não há como majorar o que não existe
, ou seja, o
s honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de inadmissibilidade ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em
majoração na segunda instância
.

Ausentes quaisquer um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, mantém-se o acórdão recorrido.

P
elo

exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025